Tribunal: TJSP
Processo: 2346458-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Cálculos de atualização do saldo remanescente – Atualização do débito até efetivo pagamento e disponibilização – Decisão anterior que autorizou a aplicação do novo entendimento adotado por meio do REsp no 1.820.963/SP, com fixação da tese de que o depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Cálculos de atualização do saldo remanescente – Atualização do débito até efetivo pagamento e disponibilização – Decisão anterior que autorizou a aplicação do novo entendimento adotado por meio do REsp no 1.820.963/SP, com fixação da tese de que o depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora – Falta de insurgência oportuna por parte do executado, além de aplicabilidade imediata do Tema 677 do STJ – Agravo manifestamente intempestivo.

Agravo não conhecido.